Tribunal: TJSP
Processo: 0031783-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública estadual celetista que busca o reconhecimento do direito às evoluções horizontais a cada dois anos – Causa a que se atribuiu valor inferior a 60 salários mínimos, diante do que indiscutível a competência do JEFAZ – Remessa dos autos ao Juízo competente, prejudicado o exame da apelação.